Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-95.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002192-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO - CPF: 832.360.581-53 (AGRAVANTE), GELFE VESSONI - CPF: 055.884.139-20 (AGRAVADO), ANIBAL ALEXANDRE VESSONI - CPF: 639.219.019-87 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE VESSONI - CPF: 007.424.129-03 (AGRAVADO), STELLA APARECIDA PURITA VESSONI NUNES - CPF: 037.271.828-06 (AGRAVADO), VERA LUCIA VESSONI - CPF: 424.114.329-68 (AGRAVADO), PAULO RICARDO VESSONI - CPF: 884.843.519-04 (AGRAVADO), MARCELO VESSONI - CPF: 747.340.409-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GELFE VESSONI - CPF: 055.884.139-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILSON DALTROZO - CPF: 049.256.610-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BASSO DALTROZO - CPF: 537.380.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BASSO DALTROZO - CPF: 431.653.620-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA - CPF: 443.477.159-00 (ADVOGADO), DENIZE HEUKO - CPF: 022.707.729-62 (ADVOGADO), ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 443.097.671-68 (ADVOGADO), CLEICIANA BRITO FOGACA - CPF: 067.457.583-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. MEDIDA DE PUBLICIDADE E PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE ATO URGENTE DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DA AVERBAÇÃO À FRAÇÃO IDEAL DE 25% DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Demarcatória que determinou a averbação da existência da demanda nas matrículas nº 142, 2.853, 13.987, 13.988, 13.989 e 13.990 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT, inclusive matrículas decorrentes de georreferenciamento. A agravante sustenta a impossibilidade da medida em razão da suspensão do processo e a existência de gravame econômico decorrente da anotação registral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial de averbação da existência de ação demarcatória nas matrículas dos imóveis objeto da lide, inclusive durante período de suspensão processual, e se tal providência pode incidir sobre frações ideais posteriormente transferidas na cadeia dominial.

III. Razões de decidir

A averbação da existência de demanda judicial no registro imobiliário constitui medida de natureza publicitária e conservatória, destinada a conferir transparência ao litígio e preservar a eficácia da futura decisão judicial, não implicando constrição patrimonial sobre o bem.

O art. 314 do CPC autoriza a prática de atos urgentes durante a suspensão do processo quando necessários à preservação do resultado útil da demanda, hipótese verificada diante da ocorrência de sucessão processual decorrente do falecimento de partes litigantes.

A movimentação registral identificada nos autos, com encerramento de matrícula em razão de georreferenciamento e transferência de frações ideais para integralização de capital social de pessoas jurídicas, evidencia risco de sucessivas mutações dominiais, circunstância que justifica a publicidade do litígio no fólio real.

Eventual excesso da medida foi sanado pelo próprio juízo de origem ao julgar embargos de declaração, delimitando a averbação exclusivamente às frações ideais correspondentes à participação originária de WILSON DALTROZO e DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO, equivalentes a 25% dos imóveis litigiosos.

Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que se mostra adequada à proteção da segurança jurídica e à preservação da cadeia dominial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a averbação da existência de ação demarcatória nas matrículas dos imóveis litigiosos como medida de publicidade e preservação da eficácia da decisão judicial futura.

2. A suspensão do processo não impede a prática de atos urgentes de natureza conservatória, nos termos do art. 314 do CPC.

3. A averbação registral da existência da demanda não configura constrição patrimonial, consistindo em mera publicidade do litígio.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO
(Id-342024367) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, constante do Id-342024368, que em sede de
AÇÃO DEMARCATÓRIA
nº. 0001713-63.2015.8.11.0014,
proposta
pelo
ESPÓLIO DE GELFE VESSONI
,
com o objetivo de suspender os efeitos da decisão interlocutória que determinou a averbação da existência de uma Ação Demarcatória nas matrículas nº 142, 2.853, 13.987, 13.988, 13.989 e 13.990, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu-MT, inclusive matrículas derivadas de georreferenciamento.

Alega a parte autora que:

·

A Ação Demarcatória foi ajuizada em 15 de março de 1976, ou seja, há quase 50 anos, encontrando-se atualmente suspensa por dois motivos: falecimento das partes originárias (aguardando habilitação dos sucessores) e existência de prejudicialidade externa decorrente de Ação Possessória conexa, ainda pendente de julgamento definitivo no STJ;

·

Apesar da suspensão, o juízo de origem determinou a averbação da existência da ação em diversas matrículas imobiliárias, inclusive envolvendo terceiros que não integram a lide, como as sociedades Edaltrozo Agro Ltda. e Fdaltrozo Agro Ltda.;

·

Não há demonstração de urgência, risco ou fato novo que justifique a medida adotada;

·

O Oficial do Registro de Imóveis, por meio da Nota de Exigência nº 68.687/2025, consignou a inexequibilidade da ordem judicial, ante a ausência de delimitação precisa da área litigiosa.

Em suas palavras:

“A ordem de averbação foi deferida sem lastro em urgência, em processo suspenso, antigo e cujo objeto (limites/área) é justamente o que se pretende apurar”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A decisão afronta os requisitos do art. 300 do CPC, por não haver nem
“periculum in mora”
nem
“fumus boni iuris”;

·

O juízo violou o art. 314 do CPC, que veda a prática de atos processuais durante a suspensão do processo, salvo para evitar dano irreparável;

·

A decisão representa grave risco à atividade econômica da Agravante, que é produtora rural e necessita das matrículas livres para obtenção de crédito, emissão de garantias e negociações com instituições financeiras;

·

A jurisprudência do TJMT já reconheceu, em casos semelhantes, a ausência de justa causa para averbações como a determinada na origem, quando não demonstrada urgência;

·

A tutela recursal, com pedido de efeito suspensivo, é necessária para evitar dano grave ou de difícil reparação, além de ser medida plenamente reversível, já que a averbação, se ao final for mantida, poderá ser realizada posteriormente sem prejuízo às partes.

Sustenta ainda que:

·

A decisão é desproporcional e excessivamente gravosa, afetando diretamente a atividade econômica da Agravante;

·

Não há benefício processual concreto na medida, considerando que a ação segue suspensa e seu objeto (limites e confrontações) sequer está definido;

·

A decisão afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF).

Por fim, requer que:

·

Seja concedido o efeito suspensivo liminarmente para impedir a averbação determinada;

·

Seja intimada a parte agravada para apresentar contrarrazões;

·

Ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para revogar integralmente a decisão agravada;

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-342585899.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-347355882

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DEMARCATÓRIA
,
com o objetivo de suspender os efeitos da decisão interlocutória que determinou a averbação da existência de uma Ação Demarcatória nas matrículas nº 142, 2.853, 13.987, 13.988, 13.989 e 13.990, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu-MT, inclusive matrículas derivadas de georreferenciamento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legalidade da decisão interlocutória que determinou a averbação da existência da ação demarcatória nas matrículas dos imóveis objeto da lide, providência posteriormente aclarada pelo Juízo de origem quando do julgamento dos embargos de declaração, ocasião em que se delimitou expressamente o alcance da medida para incidir apenas sobre as frações ideais originalmente pertencentes a WILSON DALTROZO e DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO, correspondentes a 25% dos imóveis, posteriormente transferidas às pessoas jurídicas vinculadas à cadeia dominial respectiva.

Da análise do conjunto processual, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada às peculiaridades do caso concreto. Conforme consignado pelo Juízo singular, a demanda originária — ação demarcatória em curso perante a 2ª Vara Cível de Poxoréu — passou por período de suspensão processual em razão de circunstâncias supervenientes relevantes, notadamente o falecimento das partes GELFE VESSONI e WILSON DALTROZO, o que exigiu a regularização da sucessão processual e a adoção de providências destinadas à preservação da utilidade do processo.

Nesse contexto, a determinação de averbação da existência da lide no fólio real revela-se medida de natureza eminentemente conservatória e publicitária, destinada a conferir transparência à existência do litígio e a prevenir alterações dominiais que possam comprometer a eficácia da futura decisão judicial. A providência encontra respaldo, inclusive, no art. 314 do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza a prática de atos urgentes durante o período de suspensão processual, justamente para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, a urgência da medida decorre de circunstâncias objetivas verificadas nos autos. Consta que a matrícula nº 2.853 foi encerrada em razão de procedimento de georreferenciamento, dando origem às matrículas nº 13.987, 13.988, 13.989 e 13.990, bem como que houve transferência de frações ideais dos imóveis para integralização do capital social das empresas EDALTROZO AGRO LTDA e FDALTROZO AGRO LTDA. Tais movimentações registrais evidenciam a possibilidade de sucessivas mutações dominiais no fólio real, circunstância que justifica a publicidade do litígio como forma de resguardar o resultado útil do processo.

Não procede, portanto, a alegação de impossibilidade de prática do ato em razão da suspensão do processo. Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, a providência não possui natureza satisfativa nem implica constrição patrimonial, tratando-se apenas de anotação registral destinada a dar ciência a terceiros acerca da existência da demanda judicial.

Igualmente não prospera a tese de gravame econômico desproporcional. A averbação da existência de demanda judicial no registro imobiliário não se confunde com indisponibilidade ou penhora do bem, constituindo mera publicidade do litígio. Eventuais reflexos negociais decorrentes da cautela de terceiros interessados não são suficientes para afastar providência destinada à proteção da segurança jurídica e da boa-fé no tráfego imobiliário.

Ademais, eventual excesso inicialmente apontado pela agravante foi devidamente sanado pelo próprio Juízo de origem quando do julgamento dos embargos de declaração, oportunidade em que se esclareceu, de forma precisa, que a averbação deveria incidir exclusivamente sobre as frações ideais correspondentes à participação originária de WILSON DALTROZO e DOMITILA SANTA BASSO DALTROZO, limitando-se a 25% dos imóveis envolvidos, afastando qualquer interpretação de alcance genérico ou indiscriminado da medida.

Assim, a decisão agravada mostra-se proporcional, adequada e juridicamente fundamentada, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a intervenção desta instância revisora.

Diante desse panorama, conclui-se que as prenotações registrárias determinadas pelo Juízo de origem mostram-se plenamente justificadas, sobretudo diante do falecimento de partes litigantes e da consequente sucessão patrimonial, circunstâncias que reforçam a necessidade de preservação da cadeia dominial e de publicidade da existência do litígio.

Desse modo, inexistindo vício ou ilegalidade na decisão impugnada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, tal como esclarecida no julgamento dos embargos de declaração, inclusive quanto à determinação de averbação da existência da ação demarcatória restrita às frações ideais correspondentes a 25% dos imóveis litigiosos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026